Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME COM INDICAÇÃO DE INOCENTE COMO AUTOR. DOLO DIRETO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré, por duas vezes, pelo crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, c/c art. 71 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de materialidade no primeiro registro de ocorrência, ante a inexistência de indicação de pessoa determinada; (ii) estabelecer se a conduta da ré no reconhecimento fotográfico do segundo fato se deu com dolo direto ou por erro de percepção, o que afastaria o tipo penal da denunciação caluniosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denunciação caluniosa se consuma com a imputação falsa de crime a pessoa sabidamente inocente, desde que tal imputação cause a instauração de investigação criminal, o que se verificou nos dois registros de ocorrência promovidos pela ré.
4. O amplo conjunto probatório demonstra, de forma harmônica e segura, a materialidade e autoria dos delitos, com destaque para os depoimentos firmes dos policiais civis, os relatórios investigativos e os documentos que revelam contradições, ausência de provas e a condição prisional do suposto autor reconhecido.
5. A imputação falsa de crime a pessoa que comprovadamente estava presa no período dos fatos, sem benefício de saída temporária, configura o dolo direto exigido para caracterização do delito de denunciação caluniosa previsto no art. 339 do Código Penal.
6. A posterior assinatura de termo de renúncia pela ré não tem o condão de afastar a materialidade da infração penal, pois a investigação já havia sido formalmente iniciada.
7. Deve ser dada relevância aos depoimentos de agentes públicos prestados sob contraditório como meio probatório suficiente à condenação.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, alínea “c”; 44; 71, caput; 339, caput. CPP, art. 386, I e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048836, 0741810-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.09.2025, DJe 08.10.2025; TJDFT, Acórdão 1953275, 0724498-87.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 12.12.2024, DJe 16.12.2024; TJDFT, Acórdão 1736184, 0706299-90.2022.8.07.0007, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 27.07.2023, PJe 09.08.2023.